Tribunal: TJDFT
Processo: 0717815-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717815-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de dois agravos de instrumento, com pedido liminar, interpostos pelo requerido, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e pelo DISTRITO FEDERAL (interessado por ser controlador da sociedade de economia mista distrital), contra decisão proferida nos autos da ação civil pública (0721635-50.2025.8.07.0001), ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. O pedido liminar requerido no agravo interposto foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada, revogando o impedimento determinado na origem, o qual obstava o Banco de Brasília - BRB de assinar contrato definitivo de aquisição de parte do controle acionário do Banco Master S/A, admitida a continuidade de procedimentos prévios (IDs 234740752 e 71547906). Em sede de contrarrazões apresentadas nos autos do AGI 0717868-07, o Ministério Público do Distrito Federal, suscita preliminar de prevenção por conexão do presente recurso de agravo de instrumento com outro em tramite na 7a Turma Cível, requerendo a redistribuição. Argumenta existir um primeiro Agravo de Instrumento (0715778-26), distribuído em 24/04/2025 para a 7a Turma Cível, originário de Ação Popular (0704090-13.2025.8.07.0018), a qual seria conexa a Ação Civil Pública (0721635-50.2025.8.07.0001), da qual sobreveio o presente Agravo de Instrumento (0717868-07), distribuído em 08/05/2025 a esta 2a Turma Cível. Assim, defende a redistribuição do presente agravo para a 7a Turma Cível, sob a relatoria da Des. Sandra Reves, porque prevento para julgar os recursos subsequentes relacionados a processos conexos. (ID 71882560.) Destarte, em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa, previstos no art. 10 do Código de Processo Civil, e considerando a relevância da questão, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre a preliminar de prevenção por conexão apontada em sede de contrarrazões pelo Ministério Público e sua potencial influência no julgamento dos recursos pendentes. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator